Tribunal: TJMT
Processo: 1028831-66.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028831-66.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MARCAL DE JESUS - CPF: 284.567.001-00 (APELANTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028831-66.2022.8.11.0041

APELANTE: LUIZ CARLOS MARCAL DE JESUS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação e manteve o julgamento de improcedência da ação de cobrança de verba trabalhista, afastando a concessão de adicional de periculosidade para o agravante, servidor público estadual.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o agravante, servidor público estadual, teria direito ao adicional de periculosidade, com base nas normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e na Norma Regulamentadora (NR-16).

III. Razões de Decidir

3.

O agravante está sujeito ao regime jurídico estatutário, conforme o artigo 39 da Constituição Federal, não sendo aplicáveis as normas da CLT para servidores públicos do Estado de Mato Grosso.

4.

O artigo 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, que prevê adicional de periculosidade, carece de regulamentação específica, impossibilitando a concessão do benefício pleiteado.

5.

As funções exercidas pelo agravante, classificadas como vigilância, não implicam risco direto à integridade física, não se enquadrando nas atividades que exigem o adicional de periculosidade, conforme a legislação vigente.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:"1. A CLT não se aplica aos servidores públicos estaduais do Mato Grosso, regidos por regime jurídico estatutário. 2. O adicional de periculosidade depende de regulamentação específica que ainda não foi realizada, o que impossibilita sua concessão."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 39; Lei Complementar Estadual nº 04/90, art. 87.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 568.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028831-66.2022.8.11.0041

APELANTE: LUIZ CARLOS MARCAL DE JESUS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Luiz Carlos Marçal de Jesus
(id. 235856669) em face da decisão inserida ao id. 232049183, que negou provimento ao recurso de apelação, e manteve a sentença de improcedência nos autos da Ação de Cobrança n° 1028831-66.2022.8.11.0041, proposta pelo apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso.

O agravante alega que, a decisão agravada não apresentou justificativas adequadas para o julgamento monocrático, que possui direito ao adicional de periculosidade previsto para atividades que envolvem risco à integridade física, conforme previsto no artigo 7º, XXIII, da Constituição Federal de 1988, em conjunto com o artigo 193, II, da CLT, que a portaria nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, disciplina que as atividades de vigia e vigilante passaram a ser consideradas como atividades perigosas, tendo em vista a exposição a roubos e outras formas de violência física nas atividades de segurança pessoal e patrimonial.

Assevera que, a Norma Regulamentadora nº 16 (NR-16), garante aos trabalhadores dessas funções o direito ao adicional de periculosidade de 30% sobre o salário, e por atuar em uma função que traz risco à sua própria segurança, ele deveria estar amparado pela legislação vigente que garante o recebimento de tal adicional.

Afirma que, a decisão de não pagamento do adicional por parte do ente público é ilegal e arbitrária, e que o Tribunal já concedeu o adicional em casos análogos.

Por fim, o agravante requer que o recurso seja conhecido e provido, com a reforma da decisão monocrática e o consequente reconhecimento do seu direito ao adicional de periculosidade.

Contrarrazões ao id. 244094695 pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028831-66.2022.8.11.0041

APELANTE: LUIZ CARLOS MARCAL DE JESUS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Cuida-se de
Agravo Interno
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo agravante, que visava a reforma da sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
.

Em análise detida dos autos, verifico que a decisão agravada está devidamente fundamentada, e atendeu às exigências do artigo 932 do Código de Processo Civil.

O fato de o recurso ser decidido por decisão monocrática não exclui o princípio da colegialidade e a possibilidade de sustentação oral, mas, sim, preservam-se para momento ulterior, ante o direito de recurso da parte, que será julgado pelo colegiado, caso não concorde com a decisão monocrática.

Portanto, ainda que o relator julgue em nome do colegiado, será garantida a recorribilidade da decisão unipessoal.

Ademais, a reiterada adoção de decisões semelhantes pelo colegiado, com a força conferida ao precedente do tribunal, faz com que autorize a resolução de todos os casos semelhantes subsequentes.

Não é sem razão que o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete nº 568 da Súmula da Jurisprudência, que assim dispõe: “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

Na hipótese, o agravante insiste no reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade, fundamentando-se em normas da CLT e em legislações que regulam atividades perigosas.

Entretanto, como bem pontuado pela decisão agravada, a matéria em questão já foi devidamente enfrentada e os argumentos levantados no presente recurso não trazem novos elementos capazes de modificar o entendimento já consolidado.

Observa-se que o
regime jurídico aplicável aos servidores públicos estaduais
é o estatutário, regido por normas específicas, conforme disposto no
artigo 39 da Constituição Federal
, o qual estabelece o regime jurídico único.

Sendo assim, a CLT não se aplica aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, que são regidos pela Lei Complementar Estadual n.º 50/98 e, subsidiariamente, pela Lei Complementar Estadual n.º 04/90.

A Lei Complementar n.º 04/90, no
artigo 87
, prevê que os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou em risco de vida fazem jus ao adicional de periculosidade. Todavia, o direito ao adicional de periculosidade para servidores públicos estaduais possui
eficácia limitada
, pois depende de regulamentação específica para produzir efeitos plenos.

No caso em questão, a regulamentação necessária do artigo 87 da Lei Complementar Estadual n.º 04/90 ainda não foi realizada, o que impossibilita a concessão do benefício pleiteado.

No tocante a descrição das atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional, o artigo 7°, inciso II, alínea “d” da Lei Complementar n° 50/98, prevê que:

Art. 7º São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

(...)

II - Apoio Administrativo Educacional:

(...)

d) Vigilância, cujas principais atividades são:
fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público
;”

Interpretando o texto normativo, vislumbra-se que apesar da nomenclatura, o servidor exerce na realidade a função de vigia, pois não está descrito em suas atribuições que no exercício da atividade laboral deverá fazer a intervenção pessoal e direta para proteger as pessoas ou patrimônio, ou que deve possuir porte de arma e curso de formação de vigilante.

Como citado na decisão recorrida, já proferi decisões em sentido contrário, porém, recentemente, participei do julgamento do Recurso de Apelação n° 1000020-47.2022.8.11.0025, o qual analisou situação análoga, e a unanimidade foi desprovido, no mesmo sentido da decisão agravada.

Portanto, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024